Tribunal: TJSP
Processo: 2032435-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Reserva de honorários sucumbenciais proporcionais – Advogada que deixou sociedade de advogados durante a tramitação de embargos à execução fiscal nos quais atuou e que requer a reserva de honorários sucumbenciais proporcionais nos autos – Impossibilidade – Matéria estranha ao feito – Eventual discussão sobre a divisão de honorários que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Reserva de honorários sucumbenciais proporcionais – Advogada que deixou sociedade de advogados durante a tramitação de embargos à execução fiscal nos quais atuou e que requer a reserva de honorários sucumbenciais proporcionais nos autos – Impossibilidade – Matéria estranha ao feito – Eventual discussão sobre a divisão de honorários que deverá ser feita em via própria – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032435-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante TATIANA
MARANI VIKANIS, são agravados FREUDENBERG NAO TECIDOS LTDA e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032435-95.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11699 2/5
VOTO No 11699
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032435-95.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: TATIANA MARANI VIKANIS
AGRAVADOS: FREUDENBERG NÃO TECIDOS LTDA. e ESTADO DE SÃO
PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
fiscal Reserva de honorários sucumbenciais proporcionais
Advogada que deixou sociedade de advogados durante a
tramitação de embargos à execução fiscal nos quais atuou e
que requer a reserva de honorários sucumbenciais
proporcionais nos autos
Impossibilidade
Matéria
estranha ao feito Eventual discussão sobre a divisão de
honorários que deverá ser feita em via própria DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo dos Embargos à Execução Fiscal no 1009334-53.2014.8.26.0292,
indeferiu o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de embargos à
execução fiscal em que atuou como patrona da empresa embargante desde 18/12/2014,
até sua retirada do escritório de advocacia KLA Advogados, que se deu em 17/12/2018.
Assim, relata que requereu a reserva de seus honorários sucumbenciais ao Juízo a quo,
que indeferiu a pretensão, com o que não concorda. Aduz que os honorários de
sucumbência constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, e que a
reserva de tal verba encontra amparo nos artigos 23, “caput” e 24, §§ 1o e 3o, da Lei no
8904/94, bem como no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Alega que o
indeferimento da pretensão configura enriquecimento ilícito do escritório KLA
Advogados, e sustenta a impossibilidade de distribuição dos honorários entre os
integrantes do escritório de advocacia, uma vez que não mais compõe o quadro de
sócios da sociedade de advogados. Por fim, argui a nulidade da decisão recorrida, que
não enfrentou questões postas em primeiro grau.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a
fim de obstar qualquer levantamento nos autos em favor de KLA Advogados,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso, para a reserva de honorários, ou
subsidiariamente, que seja reconhecido o direito a um percentual dos honorários de
sucumbência. Caso não seja este o entendimento, que seja declarada a nulidade da
decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032435-95.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11699 3/5
Efeito suspensivo indeferido (fls. 85/87).
À fl. 89, a agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
Contraminuta da primeira agravada às fls. 92/104.
Não houve a apresentação de contraminuta pela Fazenda
Estadual (fl. 162).
É o relatório.
Observa-se, inicialmente, ser incontroverso que a
agravante representou os interesses da embargante, Freudenberg Não Tecidos Ltda., ao
menos até outubro de 2018 (fl. 935 autos originários), quando foi requerido que as
publicações e intimações fossem feitas exclusivamente em nome de outros advogados
do escritório “Koury Lopes Advogados” - KLA. Em junho de 2019, a ora agravante
requereu que fosse “realizada a reserva proporcional de eventuais honorários
sucumbenciais em seu nome no presente caso, bem como seja mantido o nome da
requerente na contracapa dos autos, a fim de que possa ela também ter o controle das
publicações relativas ao presente processo” (fl. 990/992 autos originários), o que foi
indeferido pelo Juízo a quo.
Todavia, a demanda de origem está em curso, sem a
extinção do mandato pela embargante Freudenberg Não Tecidos Ltda., que continua
sendo representada por outros advogados do escritório KLA, os quais também são
titulares de eventual crédito relacionado a honorários advocatícios, e obrigados ao
repasse das respectivas frações aos demais credores da verba honorária, o que é o caso
da agravante.
Assim, a discussão acerca da reserva de honorários
sucumbenciais configura matéria estranha ao feito de origem, e deve ser feita em via
autônoma, se o caso.
Nesta linha, já decidiu esta Corte de Justiça, em caso
análogo:
“COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO
DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA ADVOGADO. ATUAÇÃO QUE SE DEU EM
VIRTUDE
DE
INTEGRAR
SOCIEDADE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032435-95.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11699 4/5
ADVOGADOS, QUE FOI CONSTITUÍDA PARA
REPRESENTAR OS INTERESSES DA EXEQUENTE.
CESSAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO
ADVOGADO, EM RAZÃO DE SUA RETIRADA DA
SOCIEDADE,
PERSISTINDO
O
MANDATO
CONFERIDO
AOS
DEMAIS
PROCURADORES.
CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DE TODOS,
ESTABELECENDO-SE
UMA
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA ATIVA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA,
QUE SE REVELA INVIÁVEL. MATÉRIA A SER
DISCUTIDA ENTRE OS RESPECTIVOS TITULARES
DO CRÉDITO, PELA VIA PRÓPRIA. AGRAVO
PROVIDO. 1. Alegou o agravado que, como advogado
constituído pela exequente e na qualidade de integrante
da sociedade de advogados, praticou atos processuais, o
que lhe assegura o direito aos honorários advocatícios de
sucumbência. Tendo sido rompido o vínculo societário,
em virtude do que cessou a sua atuação profissional,
pleiteia seja reservado e pago o valor equivalente a 25%
dos honorários sucumbenciais e contratuais respectivos.
2. A prestação dos serviços, por parte do agravado, se
deu em virtude de mandato outorgado à sociedade de
advogados, e cessou em razão da extinção da sociedade.
Porém, persiste o mandato judicial também conferido aos
demais advogados, que continuam a atuar no processo. 3.
A titularidade do crédito inerente aos honorários
advocatícios de sucumbência é de todos os procuradores
constituídos nos autos, havendo solidariedade ativa. Por
assim ser, o pagamento pode ser efetuado a qualquer um
deles, para se extinguir a obrigação. 4. Mostra-se
inviável a realização de arbitramento de valor específico
em favor do advogado requerente, pois a matéria há de
ser discutida em âmbito próprio entre os credores
solidários, a respeito das respectivas frações, matéria que
é estranha ao contexto do processo.” (Agravo de
Instrumento no 2151179-83.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio Rigolin, j. 13.8.19) (negritei)
Nesse sentido, não se sustenta a alegação de que o
indeferimento da pretensão configura enriquecimento ilícito do escritório KLA
Advogados, na medida em que não foi reconhecido o direito do referido escritório a
toda a eventual verba honorária sucumbencial decorrente dos Embargos à Execução
Fiscal no 1009334-53.2014.8.26.0292. Como visto, a verba honorária deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032435-95.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11699 5/5
discutida entre seus respectivos titulares pela via própria, se o caso.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.